Tribunal: CARF
Processo: 12448.919111/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.919111/2019-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.212 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de Pedidos de Restituição e de Declarações de
Compensação – PER/DCOMP’s no 04495.38972.191212.1.3.04-1495 (e-fls. 76/81) e
33820.10860.310517.1.2.04-3835 (e-fls. 83/93) por meio das quais a interessada requereu a
restituição de crédito oriundo de pagamento indevido de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ – estimativa mensal do período de apuração de abril de 2012 nos respectivos
montantes de R$ 6.212.160,13 e R$ 15.815.329,38, os quais totalizam o suposto crédito no valor
de R$ 22.027.489,51, para a compensação com débitos próprios objeto do referido PER no
04495.38972.191212.1.3.04-1495 e das DCOMP’s no 31941.55342.220218.1.3.04-3080, no
06843.18842.230318.1.3.04-8141 (e-fls. 94/99) e no 30292.78702.250618.1.3.04-1850 (e-fls.
100/105) e restituição do saldo remanescente.
A DCOMP no 04495.38972.191212.1.3.04-1495, a qual discrimina o direito
creditório foi homologada e, aí, o crédito foi reconhecido no valor de R$ 6.212.160,13, sendo
que o suposto crédito no montante de R$ 15.815.329,38, objeto do PER e das demais DCOMP’s
não foi reconhecido sob o argumento de que o montante apontado no DARF objeto das
PER/DCOMP’s em questão já teria sido utilizado, de modo que, segundo a Autoridade
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.919111/2019-30
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

competente, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo e, portanto, as demais DCOMP’s não foram homologadas,
conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico no 2774698 (e-fls. 313), cujos trechos
seguem abaixo reproduzidos:
3. FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados, somado ao valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$ 34.679.753,02
Valor do crédito reconhecido: R$ 6.212.160,13
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP:
Período de apuração
Código de
receita
Valor total do
DARF
Data da
arrecadação
30/04/2012
2362
51.118.332,63
31/05/2012
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
Qt. Pg.
1
Valor total
51.118.332,63
Alocação a débito
44.906.172,50
Utilização Processo
0,00
Utilização PER/DCOMP
0,00
Parcelamento Especial
0,00
Utilização total
44.906.172,50
Saldo disponível
6.212.160,13
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguintes PER/DCOMP:
31941.55342.220218.1.3.04-3080
06843.18842.230318.1.3.04-8141
30292.78702.250618.1.3.04-1850
Não há valor a ser pago para o(s) pedidos(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s)
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
33820.10860.310517.1.2.04-3835.
Ademais, o subitem 2.1 – Análise da Tempestividade do item 2. ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO do anexo “Análise de Crédito” indica o seguinte (e-fls. 317):
No conjunto de PER/DCOMP associado ao crédito em análise, há DCOMP
transmitida(s) há mais de cinco anos da data de arrecadação do DARF. Para possibilitar
a transmissão, o contribuinte preencheu o campo ‘Informado em PER/DCOMP anterior’
identificando um documento transmitido anteriormente.
Pela inexistência de pedido de restituição que permita o aproveitamento do crédito em
prazo superior aos cinco anos, concluiu-se que, na data de transmissão do documento
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

(do original, se documento retificador), já estava extinto o direito de utilização do
crédito por inobservância do disposto no art. 168 do CTN.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO TRANSMITIDAS APÓS 5 ANOS DA
DATA DE ARRECADAÇÃO DO DARF
Número da DCOMP
Data da Transmissão do
PER/DCOMP Original
Data de Arrecadação
do DARF
31941.55342.220218.1.3.04.3080
22/02/2018
31/05/2012
06843.18842.230318.1.3.04-8141
23/03/2018
31/05/2012
30292.78702.250618.1.3.04-1850
25/06/2018
31/05/2012
A contribuinte tomou conhecimento do teor do Despacho Decisório de e-fls. 313 e
apresentou Manifestação de Inconformidade de e-fls. 4/23, protocolada em 09/03/2020,
sustentando, em síntese, as seguintes alegações:
Alegações preliminares
(i)
Falta de motivação do ato
Que não havia, no Despacho Decisório ou no extrato de “Detalhamento do
Crédito” que o acompanha, qualquer outra informação ou indicação dos
motivos para o não reconhecimento da totalidade do crédito, justamente
porque as autoridades sempre tiveram acesso às suas declarações fiscais, as
quais comprovariam a existência do crédito e, portanto, não tendo sido
intimada no transcurso do procedimento, houve infração aos artigos 10 e 59,
inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972 e, ainda, artigos 2o e 50, inciso I da
Lei no 9.784, de 1999, o que acabou ensejando a preterição ao direito de
defesa e ao exercício do contraditório; e
(ii)
Ausência de fundamentação para determinação da intempestividade das
PER/DComps transmitidas
(iii) Que havia, ainda, nulidade em razão da ausência de fundamentação e
motivação que justificasse as autoridades a considerarem que inexistiu
Pedido de Restituição (PER), sendo que, da análise perfunctória do PER no
33820.10860.310517.1.2.04-3835, ao qual as DComps tidas como
intempestivas foram vinculadas, tem-se que o crédito lá declarado foi
pleiteado em 31/05/2017, exatamente no prazo de cinco a anos a contar da
data do pagamento do DARF a maior, que se deu em 31/05/2012, de modo
que não havia no Despacho Decisório qualquer indicativo dos motivos que
culminaram na declaração de intempestividade dos PER/DCOMPs.
Alegações de Mérito
(i)
Direito à restituição
Que, num primeiro momento, em 2014, ao rever sua apuração, percebeu que
o valor correto de estimativa de IRPJ a pagar era de R$ 44.906.172,50, e
não
R$
51.118.332,63
(vide
DCTF
retificadora,
no
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

100.2012.2014.1841311722, transmitida em 08/08/2014, de e-fls. 115/159),
dando origem ao indébito de R$ 6.212.160,13, objeto da DComp no
04495.38972.191212.1.3.04-1495, o qual foi reconhecido pelo Despacho
Decisório;
Que, num segundo momento, em 2016, ao rever novamente a apuração de
abril de 2012, verificou que o débito de estimativa de IRPJ do período
também não era de R$ 44.906.172,50, mas sim de R$ 29.090.843,12, dando
origem a um valor adicional de indébito da ordem de R$ 15.815.329,38,
objeto do PER no 33820.10860.310517.1.2.04-3835 e das DComps
seguintes, que, contudo, não foi reconhecido pelo Despacho Decisório;
Que essa segunda diferença verificada na apuração decorre da utilização das
taxas fiscais de depreciação de ativos autorizadas pela RFB, ao invés
daqueles contidas na contabilidade pela regra do IFRS, tal como autorizado
pelo Parecer Normativo RFB no 1, de 2011, e Solução de Consulta Interna
Cosit no 31, de 2013, conforme se verifica da memória de cálculo
colacionada (arquivo não paginável, e-fls. 311).
Que, em razão da nova apuração, retificou novamente a DCTF, fazendo
constar um saldo de estimativa de IRPJ a pagar naquele mês no valor de R$
29.090.843,12 consoante se verifica da referida DCTF retificadora, no
100.2012.2016.1821348200 (e-fls. 161/205), recepcionada em 02/02/2016,
antes da emissão do DD, de mesma natureza da retificada, nos termos do
artigo 9o da Instrução Normativa RFB (IN) no 1.599, de 2015; e
Que a estimativa em comento, no valor correto de R$ 29.090.843,12, foi
declarada na DIPJ (retificadora) do período (e-fls. 207/308), recepcionada
em 02/02/2016.
(ii)
Ausência de fundamentação para determinação da tempestividade das
PERD/Comps transmitidas
Que as DComps tidas por intempestivas foram vinculadas ao PER no
33820.10860.310517.1.2.04-3835, sendo que por meio do referido PER foi
declarada a monta “adicional” do crédito da ordem de R$ 15.815.329, 38, o
qual foi transmitido tempestivamente, vez que, nos termos do artigo 168,
inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), o pedido de restituição
deveria ser transmitido no prazo de cinco anos a contar da data do
pagamento a maior, ou seja, da data do pagamento do DARF, que, no caso,
ocorreu em 31/05/2012 (e-fls. 310), como restou reconhecido no Despacho
Decisório, ainda mais quando se tem em vista que, nos termos do artigo 1o
da Lei no 810, de 1949, “[...] o período de doze meses contado do dia do
início ao dia e mês correspondentes do ano seguinte”; e
Que o procedimento adotado ao vincular a esse PER às DComps
transmitidas após cinco anos da data do pagamento efetuado a maior estaria
correto, de acordo com o artigo 68, parágrafo único da IN RFB no 1717, de
2017, de nodo que o Despacho Decisório também deveria ser reformado
nesse ponto
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

(iii) Requisição de Diligência ou Perícia
Que, na hipótese de os documentos ora acostados não serem suficientes a
comprovar o direito a restituição do valor correspondente ao pagamento a
maior, deveria ser realizada diligência ou perícia, nos termos do artigo 16,
inciso IV do Decreto no 70.235, de 1972, que seria apta a demonstrar a
correção do procedimento adotado.
Com base em tais alegações, a contribuinte requereu que a Manifestação de
Inconformidade fosse conhecida e provida para que, preliminarmente, as nulidades fossem
reconhecidas ou, subsidiariamente, caso assim não se entendesse, que o Despacho Decisório
fosse reformado, mantendo-se o reconhecimento do crédito no valor de R$ 6.212.160,13,
reconhecendo-se, assim, a parcela indeferida de R$ 15.815.329,38, referente ao pagamento a
maior de IRPJ – estimativa mensal do mês de abril de 2012, e o consequente direito à sua
compensação e restituição, bem como a tempestividade do PER no 33820.10860.310517.1.2.04-
3835 e das DCOMPs no 31941.55342.220218.1.3.04.3080, no 06843.18842.230318.1.3.04-8141
e no 30292.78702.250618.1.3.04-1850.
Subsidiariamente, a contribuinte solicitou que, remotamente, e apenas a título de
argumentação, fosse realizada diligência ou perícia, nos termos do artigo 16, inciso IV do
Decreto no 70.235, de 1972 caso houvesse dúvidas quanto ao direito creditório relativo ao
pagamento a maior de IRPJ estimativa.
Na sequência, os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora a quo para
que a respectiva Manifestação de Inconformidade fosse apreciada. E, aí, ao proferir o Acórdão
de no 16-95.710, proferido em 04/06/2020 (e-fls. 323/329), a 3a Turma da DRJ/SPO entendeu por
julgá-la procedente em parte apenas para reconhecer a tempestividade das PER/DCOMP’s
transmitidas, sendo que, no final, a Turma acabou não reconhecendo o direito creditório posto
em litígio sob o argumento de que não teriam sido demonstrados os equívocos que ensejaram a
retificação de R$ 44.906.172,50 para R$ 29.090.843,12.
Em 26/04/2021, a contribuinte foi devida e regulamente intimada do resultado do
julgamento do Acórdão no 16-95.710 através de sua Caixa Postal (Portal e-CAC), conforme se
verifica dos Termos de Ciência de e-fls. 338/339, e, em 24/05/2021, apresentou Recurso
Voluntário de e-fls. 342/365 por meio do qual reitera, basicamente, os seguintes argumentos de
defesa:
(i)
Da nulidade do Despacho Decisório ante a falta de motivação do ato
administrativo
Que o Despacho Decisório mantido pelo acórdão ora hostilizado está
nitidamente maculado pelo vício da nulidade, justamente porque não há
qualquer outra informação ou indicação dos motivos pelos quais o crédito
não foi reconhecido;
Que, diferentemente do que constou no acórdão, a autoridade, ao deixar de
apontar os motivos que limitaram o direito creditório pleiteado, acabou
cerceando o direito de defesa e o direito ao contraditório os quais são
assegurados no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, ensejando,
portanto, a nulidade do Despacho Decisório, sem contar que a autoridade
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

analisou o crédito pleiteado no presente processo com base em declaração já
retificada e devidamente aceitas, que, a rigor, foram simplesmente
desconsideradas;
Que a motivação é um dos requisitos indispensáveis do ato administrativo,
de acordo com a Constituição Federal e nos termos do artigo 50 da Lei no
9.784/99, que dispõe que os atos administrativos devem ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem
ou afetem direitos e interesses;
Que a falta de motivação implica na nulidade do ato administrativo,
conforme explicita o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, sem
contar que o artigo 10 do referido Decreto também determina que os atos
sejam motivados, com a correta demonstração dos fatos e das disposições
legais infringidas; e
Que, diante da nítida violação aos artigos 50, inciso I da Lei no 9.784/99 e
59, inciso II do Decreto no 70.235/72 e da consequente preterição ao direito
de defesa e do exercício do contraditório, requer-se o reconhecimento da
nulidade do Despacho Decisório mantido pelo acórdão ora hostilizado.
(ii)
Da nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ ante a
inobediência à Solução de Consulta COSIT com efeito vinculante
Que as autoridades deveriam ter intimado a Recorrente para que
apresentasse os documentos comprobatórios do pagamento a maior, o que
teria sido prontamente atendido e esclarecido que as retificações em voga
decorrem da utilização dos percentuais de depreciação determinados na
Instrução Normativa RFB no 162/98, já que, em síntese, até o ano de 2007,
as demonstrações contábeis eram regidas fundamentalmente pelas normas
tributárias, as quais determinavam que as empresas poderiam apropriar-se a
título de custo dos encargos de depreciação calculados sobre o custo de
aquisição dos ativos, segundo os prazos e taxas estabelecidos pela referida
Instrução Normativa;
Que, com o advento da Lei no 11.638/07, foram realizadas mudanças que
tinham por objetivo adequar a contabilidade brasileira às normas
internacionais de contabilidade (IFRS), de modo que, por meio da referida
lei, foi incluído o § 3o no artigo 183 da Lei 6.404/76, determinando que os
elementos do ativo sejam submetidos a avaliação periódica de acordo com a
vida econômica do bem;
Que, quando tomou conhecimento da Solução de Consulta no 31/13,
percebeu que havia incorrido em erro, tendo em vista que a orientação
exposta pela RFB não somente admitia a utilização das taxas de depreciação
da Instrução Normativa no 162/98 (em detrimento da contábil) como
determinava expressamente que a DIPJ poderia ser retificada para constar na
apuração as taxas estipuladas na Instrução Normativa no 162/98, de modo
que, ao perceber o equívoco, retificou suas DCTFs e DIPJs dos períodos,
seguindo a orientação vinculante da própria RFB acima, sendo que,
surpreendentemente, foi cientificada do presente despacho decisório,
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

mantido pelo Acórdão recorrido, no qual um dos principais argumentos para
o indeferimento do pleito foi justamente a não aceitação das retificações de
suas declarações;
Que as Soluções de Consultas internas – COSIT têm efeito vinculante no
âmbito da Receita Federal, de acordo com as Portarias RFB no 1.098/2013 e
2.217/2014, o que significa dizer, portanto, que, ao inadmitir as retificações
das declarações, o Despacho Decisório e o próprio Acórdão da DRJ vão de
encontro com a própria determinação da Receita e, portanto, revelam-se
nulos;
Que o mesmo problema acomete o acórdão recorrido, pois a Portaria MF no
341, de 12/07/2011, determina, em seu artigo 7o, que, dentre os deveres do
julgador, está o de observar o disposto no artigo 116, inciso III da Lei no
8.112, de 1990, do que se conclui que, como os julgadores de piso também
estão vinculados às determinações da RFB, o Acórdão deveria ter aceitado
as retificações em voga e, portanto, ao não fazê-lo, revela-se nulo em razão
da manifesta violação às determinações da própria Receita Federal; e
Que, diante da nítida violação às Portarias RFB no 1.098/2013 e 2.217/2014
e, por conseguinte, ao artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, requer-se
o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório e do acórdão
recorrido.
(iii) Do inequívoco direito creditório
Que, no mês de abril de 2012, apurou um débito de estimativa mensal de
IRPJ no montante de R$ 51.118.332,63 e, consequentemente, pagou um
DARF no mesmo valor – objeto do Despacho Decisório – com a justa
finalidade de quitar a referida estimativa, sendo que, num primeiro
momento, notadamente em 2014, ao rever sua apuração, percebeu que, na
verdade, o valor correto da estimativa de IRPJ a pagar era de R$
44.906,172,50, e não 51.118.332,63 (vide DCTF retificadora no
00.2012.2014.1841311722, transmitida em 08/08/2014), o que deu origem
ao indébito no valor de R$ 6.212.160,13, objeto do PER/DCOMP no
04495.38972.191212.1.3.04-1495,
cujo
crédito
foi
corretamente
reconhecido pelo Despacho Decisório;
Que, num segundo momento, em 2016, ao rever sua apuração de abril de
2012, verificou que o débito de estimativa de IRPJ do período não era de R$
44.906.172,50, mas, sim, de R$ 29.090.843,12, o que acabou originando um
valor adicional de indébito na ordem de R$ 15.815.329,38, objeto do PER no
33820.10860.310517.1.2.04-3835
e
das
DCOMP’s
no
31941.55342.220218.1.3.04-3080, no 06843.18842.230318.1.3.04-8141 e no
30292.78702.250618.1.3.04-1850, cujo direito crédito não foi reconhecido
pelo Despacho Decisório, sendo que, na verdade, a recorrente faz jus;
Que, em razão da nova apuração, retificou novamente a DCTF de abril de
2012 para constar, acertadamente, um saldo de estimativa de IRPJ a pagar
naquele mês no valor de R$ 29.090.843,12, consoante se verifica do trecho
da referida DCTF retificadora no 100.2012.2016.1821348200, a qual foi
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

recepcionada em 02/02/2016, ou seja, antes mesmo da emissão do Despacho
Decisório, mas, mesmo assim, ela não foi analisada pelas autoridades, sem
contar, ainda, que a estimativa de IRPJ do mês de abril de 2012 no valor
correto de R$ 29.090.843,12 foi acertadamente declarada na DIPJ
retificadora do período, a qual foi recepcionada em 02/02/2016;
Que a matéria que deu azo à retificação em que houve a utilização das taxas
de depreciação da IN no 162/98 (em detrimento da contábil) não foi, em
momento algum, objeto de fiscalização, não havendo que se falar, pois, em
perda da espontaneidade no que diz com a retificação das declarações, já
que a perda da espontaneidade se dá especificamente em relação à matéria
que foi objeto de fiscalização, nos termos do artigo 33, § 2o do Decreto n
7.574/2011;
Que, relativamente à retificação das declarações, foi expedido o Parecer
Normativo COSIT no 02/2015, que confirmou, por todas as vezes, a
possibilidade de retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório
sem prejuízo do crédito pleiteado, de modo que, por força do princípio da
instrumentalidade das formas e do princípio da verdade material, o
raciocínio ali elencado deve ser aplicado à retificação de DIPJ, que, a priori,
possui caráter meramente informativo, sem contar que a retificação da DIPJ
foi expressamente determinada pela Solução de Consulta no 31/13 para
constar na apuração as taxas estipuladas na Instrução Normativa no 162/98;
Que, no caso, não houve o aproveitamento da estimativa no valor de R$
29.090.843,12 na composição do Saldo Negativo de 2012, até porque o
saldo negativo constante na DIPJ de 02/02/2016, no valor de R$
95.806.665,51, composto pela estimativa de abril no montante de R$
29.090.843,12, foi deferido nos autos do Processo Administrativo no
12448.908078/2019-12, razão pela qual também é imprescindível considerar
as estimativas que compuseram; e
Que não se diga que o artigo 147 do CTN não foi atendido, haja vista que
sequer foi intimada a apresentar a justificativa das retificações, sendo que,
agora, totalmente imbuída de boa-fé, assim o fez, do que se requer que o
acórdão recorrido seja reformado para que seja reconhecido o pagamento a
maior a título de IPRJ estimativa mensal no montante de R$ 22.027.489,51,
confirmando-se, portanto, a parcela de R$ 15.815.329,38 e, por conseguinte,
que as compensações declaradas sejam integralmente homologadas.
(iv) Da Diligência
Que, na hipótese de os documentos ora acostados não serem suficientes a
comprovar o direito a restituição do valor correspondente ao pagamento a
maior, deveria ser realizada diligência ou perícia, nos termos do artigo 16,
inciso IV do Decreto no 70.235, de 1972, que seria apta a demonstrar a
correção do procedimento adotado.
Com fundamento em tais alegações, a contribuinte requer que o presente Recurso
Voluntário seja conhecido para que sejam reconhecidas, preliminarmente, as nulidades que
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

maculam os autos ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, que o acórdão recorrido seja
reformado e o Despacho Decisório seja integralmente cancelado, reconhecendo-se, assim, a
parcela indeferida de R$ 15.815.329,38, referente ao pagamento indevido de IRPJ – estimativa
mensal do mês de abril de 2012, deferindo-se o pedido de restituição em tela e homologando-se a
totalidade das compensações declaradas. totalidade do crédito pleiteado referente ao pagamento
indevido do tributo em discussão, com o consequente direito à sua compensação e restituição.
Subsidiariamente, a contribuinte requer que, caso sejam levantadas dúvidas
quanto ao direito creditório relativo ao pagamento indevido ou à maior de IPRJ estimativa,
requer a realização de diligência ou perícia, nos termos do artigo 16, inciso IV do Decreto no
70.235, de 1972 caso houvesse dúvidas quanto ao direito creditório relativo ao pagamento a
maior de IRPJ estimativa.
Através do Despacho de e-fls. 2.789, os autos foram encaminhados para este E.
CARF para que o Recurso Voluntário interposto pela Recorrente fosse apreciado, sendo que, em
sessão realizada em 16/11/2022, esta 2a Turma da 3a Câmara proferiu a Resolução no 1302-
001.104 (e-fls. 2.799/2.810) e, na ocasião, entendeu por converter o julgamento do processo em
diligência para que, ao final, a Unidade de Origem pudesse realizar as seguintes providências:
“Portanto, entendo por converter o julgamento do presente processo em diligência para
que a Unidade de Origem possa realizar as seguintes providências:
(i) Analisar, a partir dos elementos constantes dos autos e outros que entender
necessários mediante a realização de intimação à contribuinte, a procedência da
retificação realizada pela contribuinte em relação à sua estimativa de IRPJ do período
de abril de 2012, bem como verificar e confirmar a informação de que o saldo negativo
do período não se utilizou do montante supostamente recolhido a maior da estimativa;
(ii) Intimar a contribuinte, caso entenda necessário, para que possa, eventualmente,
fornecer explicações a respeito da aludida retificação e apresentar elementos de prova
adicionais; e
(iii) Elaborar, ao final, um Parecer Conclusivo contendo as informações acima
demandadas e outras que entender relevantes ao caso, do qual a contribuinte deverá ser
intimada para que, caso entenda por bem, possa apresentar manifestação no prazo de 30
(trinta) dias.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual manifestação em face do Parecer Conclusivo, solicita-se que o
presente processo seja devolvido a este colegiado para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se por converter o julgamento do presente processo em
diligência nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de
Origem possa realizar as providências discriminadas anteriormente”.
Os autos foram encaminhados para a Unidade de Origem e, aí, em atendimento à
Resolução
no
1302-001.104,
a DRF proferiu o Despacho de Diligência no
5.501/2023/RENDAPJ-DEVAT-SRRF07-RFB em que informa e conclui o seguinte:
“12. Em cumprimento ao determinado na Resolução acima mencionada, foi procedida
análise em todas as declarações apresentadas e nas informações constantes nos sistemas
de controle da RFB em relação ao IRPJ do ano-calendário 2012. Dessa forma,
verificou-se que a contribuinte foi fiscalizada no período de 27/06/2014 a 12/12/2017,
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

em relação ao ano-calendário de 2012, conforme Mandados de Procedimento Fiscal –
MPF nos: 0718500.2014.00285 e 0718500.2014.00320.
13.
Verificou-se
ainda
que
a
DIPJ
(no
1640954)
e
a
DCTF
(no
100.2012.2016.1821348200) retificadoras nas quais consta a alteração no valor da
estimativa ensal de IRPJ de abril de 2012, de R$ 44.906.172,50 para R$ 29.090.843,12,
foram apresentadas em 02/02/2016, portanto, no curso da ação fiscal.
14. O referido procedimento fiscal teve como objeto a análise da base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e da compensação
indevida de prejuízos fiscais de IRPJ do período compreendido entre 01/01/2012 a
31/12/2012. Como resultado foi lavrado o Auto de Infração tratado no processo
administrativo no 16682.721735/2017-35 (disponível na íntegra no sistema e-processo).
Apesar do objetivo da fiscalização ter sido a compensação de prejuízos, a retificação das
declarações efetuada no transcurso da ação fiscal foi amplamente discutida durante o
Procedimento Administrativo Fiscal – PAF instaurado em função do Auto de Infração
lavrado.
15. O contribuinte se insurgiu quanto a não observância pela fiscalização das
declarações retificadoras apresentadas, alegando que “a perda da espontaneidade é
circunscrita ao tributo, período e matéria expressamente inseridos no Termo de Início
do Procedimento Fiscal” e que tal vedação não se aplicava à DIPJ apenas à DCTF,
alegando também que“com efeito, a única obrigação acessória para a qual há vedação
para a retificação no curso de procedimento de fiscalização é a DCTF (art. 9o da IN RFB
1599/2015), inexistindo qualquer previsão neste sentido para a DIPJ”.
16. No julgamento da manifestação apresentada, a 4a Turma da DRJ em Belo Horizonte
– DRJ/BHE, conforme Acórdão no 02-88.176 de 19/11/2018, considerou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário sob a fundamentação de que a arguição da
contribuinte em relação à falta de previsão normativa para desconsideração da DIPJ
retificadora não merece prosperar, tendo em vista o disposto no artigo 832 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99. Abaixo, consta trecho extraído do
mencionado acórdão:
Dessa forma, após iniciado o procedimento fiscal para apurar tributos, o contribuinte
não poderá retificar a declaração DIPJ, indistintamente. Assim, o caso concreto é
compatível com a proibição legal, uma vez que a retificação da DIPJ ocorreu
durante a ação fiscal iniciada em 27.06.2014, conforme Termo de Início de Ação
Fiscal – TIF no 01, fls. 04.
Ademais, não houve a comprovação do erro na DIPJ original, ou seja, a impugnante
apenas afirma que corrigiu as despesas com depreciação em razão de alterações nos
critérios contábeis no seu reconhecimento, não trazendo aos autos nenhum suporte
probatório quanto aos novos critérios.
E, por último, cabe salientar que, o erro que autoriza a retificação da DIPJ pode ser
de fato ou de direito. No entanto, não abarca a opção ou faculdade exercida. Assim,
a empresa que não depreciou bem do ativo imobilizado não pode retificar a DIPJ
para deduzir a depreciação. É justamente esse o caso concreto.
17. Houve interposição de Recurso Voluntário que foi julgado parcialmente procedente
para reduzir o valor original do lançamento, considerando valores lavrados em outros
autos de infração, conforme Acórdão no 1301-005.412, da 3a Câmara/1a Turma
Ordinária do Carf de 20/07/2021. Contudo, em relação à retificação das declarações, o
julgamento foi no sentido de que “de acordo com a Súmula CARF no 33, não produz
efeitos sobre o lançamento de ofício a declaração apresentada após o início do
procedimento fiscal. Não se enquadram no conceito de erro no preenchimento da DIPJ
as alterações nos critérios contábeis e fiscais empreendidas na escrituração após o
lançamento de ofício”.
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

18. O acórdão acima citado, não se limita apenas em não considerar as declarações
retificadoras apresentadas no curso da ação fiscal, mas vai além, cita jurisprudência do
próprio Carf que considera que:
Não se sustenta a simples alegação de erro de fato, quando a pretensa DIPJ
retificadora demonstra diferença radical com a original, seja na apuração do lucro
líquido do exercício seja em relação aos valores de estimativas tidos como
pagos/confessados.
A alegação de erro de fato no preenchimento da declaração não se estende a
mudanças nos critérios contábeis e fiscais adotados pelo contribuinte após a
lavratura do auto de infração.
19. O contribuinte opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados, conforme
Despacho emitido em 27/12/2021. Houve também interposição de Recurso Especial de
Divergência que foi negado seguimento, de acordo com Despacho de 15/04/2022.
Houve ainda a interposição de Agravo que foi rejeitado, prevalecendo a negativa de
seguimento do recurso especial interposto.
20. Em todas as decisões citadas acima, a retificação das declarações apresentadas pela
contribuinte no curso da ação fiscal foi exaustivamente debatida e em todas o Carf
manteve seu entendimento de que não produz efeitos a declaração apresentada após o
início do procedimento fiscal e que não se enquadram no conceito de erro no
preenchimento da DIPJ as alterações nos critérios contábeis e fiscais empreendidas na
escrituração após o lançamento de ofício.
21. Dessa forma, considerando a jurisprudência do próprio Carf, a retificação da DIPJ e
da DCTF que alterou o valor da estimativa mensal de IRPJ de abril de 2012, de R$
44.906.172,50 para R$ 29.090.843,12, objeto destes autos, não foi considerada.
22. Em relação ao questionamento constante da Resolução do Carf de fls. 2.799/2.810,
no que tange a “verificar e confirmar a informação de que o saldo negativo do período
não se utilizou do montante supostamente recolhido a maior de estimativa”, da análise
dos sistemas de controle da RFB, foi possível verificar que consta a apresentação, em
13/12/2018, de Pedido Eletrônico de Restituição - PER no 18552.67544.131218.1.6.02-
9890 (processo de crédito no 12448.908078/2019-12) no qual foi pleiteado o saldo
negativo de IRPJ do Exercício 2013 (01/01/2012 a 31/12/2012), no valor de R$
95.806.665,51 (noventa e cinco milhões, oitocentos e seis mil, seiscentos e sessenta e
cinco reais e cinquenta e um centavos).
23. O saldo negativo pleiteado foi aquele apurado na DIPJ retificadora no 1640954,
apresentada em 02/02/2016, ou seja, na declaração apresentada no curso da ação fiscal,
e o valor da estimativa mensal de IRPJ de abril de 2012 considerada na composição do
crédito foi de R$ 29.090.843,12.
24. Assim, considerando todo o acima exposto, o saldo negativo informado no PER ora
mencionado, teria sido indevidamente pleiteado, uma vez que na DIPJ apresentada antes
do procedimento fiscal o saldo negativo foi apurado no valor de R$ 79.443.186,47
(setenta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e
quarenta e sete centavos).

Em 07/06/2023, a interessada foi intimada do resultado da Diligência através de
sua Caixa Postal (Portal e-CAC), conforme se verifica dos Termos de e-fls. 2.832/2.833 e, em
06/07/2023, entendeu por apresentar Manifestação de e-fls. 2.836/2.858, acompanhada dos
documentos de e-fls. 2.862/2.907, por meio da qual suscita, em síntese, (i) a nulidade do parecer
de conclusão, por ausência de análise das provas acostadas, (ii) a alteração de critério jurídico
pela unidade de origem, (iii) que o desfecho do PAF no 16682.721735/2017-35 em nada interfere
no presente feito, porquanto naqueles autos jamais analisou-se as alterações decorrentes da
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

utilização das taxas fiscais de depreciação de ativos determinadas pela Instrução Normativa RFB
no 162/98 (em detrimento da contábil), e, por fim, (iv) que há possibilidade de retificação da
DIPJ e DCTF do período, sendo que, no caso, as Autoridades a quo, sem qualquer competência
para tanto, buscam, nestes autos, invalidar, também, o pleito da Manifestante quanto ao SN do
período, que, frise-se, encontra-se em discussão nos autos do PAF no 12448.908078/2019-12, o
que, no final, não está em consonância com princípios mais comezinhos do direito.
Após a realização da Diligência, os autos retornaram a este E. CARF para
prosseguimento do julgamento, de acordo com o Despacho de e-fls. 2910.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de plano,
que, em 23/04/2021 (sexta-feira), a empresa foi intimada do resultado do julgamento do Acórdão
no 16-95.710, conforme se verifica do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE
MENSAGEM juntado às fls. 339, de sorte que que o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do
Decreto no 70.235/721 começou a fluir no dia 26/04/2021 (segunda-feira) e findar-se-ia no dia
25/05/2021 (terça-feira). A rigor, veja-se que o Recurso Voluntário foi protocolado no dia
24/05/2021 (segunda-feira), do que se conclui pela sua tempestividade. Além do mais, o Recurso
foi assinado por procurador legalmente habilitado a tanto, de modo que o requisito da
legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo
fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar as
alegações preliminares e meritórias que restaram formuladas.

2.
Da Nova Proposta de Conversão do Julgamento em Diligência

Conforme visto a partir da leitura do relatório do caso, o presente processo tem
por objeto a análise de Declaração de Compensação
–
DCOMP
de
no
04495.38972.191212.1.3.04-1495, cujo crédito informado diz respeito ao pagamento indevido
referente à estimativa de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ do mês de abril de
2012, conforme se verifica do item 3 – Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal do
Despacho Decisório no 2774698 (e-fls. 313). Confira-se:

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

“3. FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados, somado ao valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$ 34.679.753,02
Valor do crédito reconhecido: R$ 6.212.160,13
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP:
Período de apuração
Código de
receita
Valor total do
DARF
Data da
arrecadação
30/04/2012
2362
51.118.332,63
31/05/2012
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
Qt. Pg.
1
Valor total
51.118.332,63
Alocação a débito
44.906.172,50
Utilização Processo
0,00
Utilização PER/DCOMP
0,00
Parcelamento Especial
0,00
Utilização total
44.906.172,50
Saldo disponível
6.212.160,13
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
31941.55342.220218.1.3.04.3080,
06843.18842.230318.1.3.04-8141
e
30292.78702.250618.1.3.04-1850
Não há valor a ser pago para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s)
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
33820.10860.310517.1.2.04-3835.”
No subitem 2.1 – Análise da Tempestividade do item 2. Análise do Direito
Creditório do anexo “Análise de Crédito”, a Autoridade indicou o seguinte (e-fls. 317):
No conjunto de PER/DCOMP associado ao crédito em análise, há DCOMP
transmitida(s) há mais de cinco anos da data de arrecadação do DARF. Para possibilitar
a transmissão, o contribuinte preencheu o campo ‘Informado em PER/DCOMP anterior’
identificando um documento transmitido anteriormente.
Pela inexistência de pedido de restituição que permita o aproveitamento do crédito em
prazo superior aos cinco anos, concluiu-se que, na data de transmissão do documento
(do original, se documento retificador), já estava extinto o direito de utilização do
crédito por inobservância do disposto no art. 168 do CTN.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO TRANSMITIDAS APÓS 5 ANOS DA
DATA DE ARRECADAÇÃO DO DARF
Número da DCOMP
Data da Transmissão do
PER/DCOMP Original
Data de Arrecadação
do DARF
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

31941.55342.220218.1.3.04.3080
22/02/2018
31/05/2012
06843.18842.230318.1.3.04-8141
23/03/2018
31/05/2012
30292.78702.250618.1.3.04-1850
25/06/2018
31/05/2012
De acordo com a análise do Despacho Decisório Eletrônico no 2774698 (e-fls.
313), a Autoridade competente acabou concluindo que parte do montante pleiteado já estaria
alocado em débitos informados em DCTF, o que acabou impedindo a sua utilização, haja vista
que as informações prestadas pela contribuinte em suas declarações, quando comparadas com
aquelas constantes da DCTF, não eram válidas.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a 3a Turma da DRJ/SPO concluiu,
em síntese, que a mera retificação das informações constantes das PER/DCOMP’s não seria fato
suficiente e hábil a justificar a reforma do Despacho Decisório, conforme se verifica do trecho
transcrito abaixo (e-fls. 329):
“Direito à restituição
21. Conforme consta no “Relatório” deste Acórdão, o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado decorreu da não validação das informações prestadas pelo
Contribuinte em seu PER, quando comparadas com aquelas constantes em sua DCTF,
como argumenta. Assim, ainda que a Manifestante tenha retificado esta Declaração de
forma a fazer coincidir as informações nela prestadas com as que se encontram naquele
Pedido, não se afigura mais possível reformar o DD indeferitório para reconhecer sua
procedência somente em razão desta retificação, sem a demonstração efetiva da
existência e quantificação do crédito mencionado. Não se pode perder de vista que o
crédito passível de compensação deve ser “líquido e certo”, na forma exigida pelo art.
170 do CTN.” (grifei).
A propósito, note-se que a contribuinte já havia informado em sua Manifestação
que, num primeiro momento, havia cometido um equívoco em sua contabilidade, já que, em
2014, ao rever sua apuração, percebeu que, na verdade, o valor correto da estimativa de IRPJ a
pagar era de R$ 44.906.172,50, e não R$ 51.118.332,63, de modo que tal teria ensejado na
apresentação da DCTF retificadora no 00.2012.2014.1841311722, a qual foi transmitida em
08/08/2014, o que deu origem ao indébito no valor de R$ 6.212.160,13, objeto do PER/DCOMP
no 04495.38972.191212.1.3.04-1495.
Já num segundo momento, em 2016, ao rever sua apuração de abril de 2012, a
contribuinte confessou que teria percebido um novo equívoco, porquanto o débito de estimativa
de IRPJ do período não era de R$ 44.906.172,50, mas, sim, de R$ 29.090.843,12, o que acabou
originando um valor adicional de indébito no montante de R$ 15.815.329,38, que é objeto do
PER
no
33820.10860.310517.1.2.04-3835
e
das
demais
DCOMP’s
no
31941.55342.220218.1.3.04-3080,
no
06843.18842.230318.1.3.04-8141
e
no
30292.78702.250618.1.3.04-1850.
E, aí, em razão da nova apuração, a contribuinte retificou novamente sua DCTF
para constar, corretamente, um saldo de estimativa de IRPJ a pagar no mês de abril de 2012 no
valor de R$ 29.090.843,12, consoante se verifica da nova DCTF retificadora no
100.2012.2016.1821348200, a qual foi recepcionada em 02/02/2016. Destaque-se, ainda, que a
DIPJ do período foi retificada para constar a estimativa de IRPJ do mês de abril de 2012 no valor
correto de R$ 29.090.843,12, tendo sido recepcionada também em 02/02/2016.
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

Sucede que, para a Autoridade julgadora a quo, a documentação consubstanciada
nas DCTF’s retificadoras e a DIPJ retificadora não consistiria em documentação suficiente a
comprovar o crédito alegado, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito (e-fls. 329):
“Direito à restituição
[...]
22. No caso em pauta, observa-se que a retificação promovida não permite identificar o
equívoco cometido e concluir que sua correção viabiliza o reconhecimento do crédito
objeto de glosa. Isto porque toda a documentação acostada aos autos, retro mencionada,
se constitui em DCTFs retificadoras (e-fls. 115/159 e 161/205), DIPJ retificadora (e-fls.
207/308), cópia de DARF (e-fls. 310) e memória de cálculo (arquivo não paginável, e-
fls. 311) desvestida de qualquer formalidade. Não demonstrou, através de
documentação suporte e registros contábeis apresentados de acordo com as normas
legais e regulamentares, os equívocos porventura cometidos nas informações
prestadas.”
Pois bem. Em sessão realizada em 16/11/2022, esta 2a Turma da 3a Câmara
proferiu a Resolução no 1302-001.104 (e-fls. 2.799/2.810) e, na ocasião, entendeu por converter
o julgamento do processo em diligência para que, ao final, a Unidade de Origem se manifestasse
acerca dos documentos juntados aos autos, com base nos fundamentos abaixo reproduzidos, para
que, ao final, pudesse adotar as seguintes providências:
“Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresentou uma série de elementos de
provas adicionais com o objetivo de refutar a aludida conclusão sustentada pela
autoridade julgadora a quo, os quais foram juntados às e-fls. 368/2.783).
No caso concreto, observe-se que a alegada retificação empreendida pela contribuinte
decorreu da utilização das taxas fiscais de depreciação de ativos determinadas pela
Instrução Normativa RFB no 162/98 (em detrimento da contábil).
A rigor, registre-se que o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 é muito claro ao
admitir a retificação da DCTF até mesmo após proferido despacho decisório, sendo que
o entendimento ali fixado pode ser facialmente transportado ao presente caso. A grande
questão, contudo, é saber se as provas apresentadas e carreadas aos autos são suficientes
para lastrear e corroborar com a retificação pretendida.
Nesse sentido, veja-se alguns dos julgados deste Conselho mencionados pela própria
contribuinte:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIPJ. RETIFICAÇÃO. A retificação da
DIPJ, ainda que após o despacho decisório, não impede a verificação da liquidez e
certeza do direito creditório apontado em DCOMP, no âmbito do processo
administrativo fiscal. (Acórdão no 1201-002.848. Sessão 21/03/2018. Relator
Lizandro Rodrigues de Sousa).
***
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a
emissão do despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito
creditório, desde que comprovados também os valores retificados. (Acórdão n.o
1301-004.Sessão de 13/08/2019. Relatora Giovana Pereira de Paiva Leite).”
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

Nesse contexto, destaque-se que a contribuinte apresentou, em sua defesa, uma planilha
descritiva da retificação, além de colacionar aos autos os documentos os quais
suportariam todo o procedimento realizado, conforme se vê às fls. 363 do Recurso
Voluntário:
“(...) a ora Recorrente colaciona nesta oportunidade as cópias do livro razão das
contas 13210010, 13210020, 13210030, 13210040, 13210070, 13210150, 13210210
(Doc. 03), que se referem, de forma ampla, da capitalização do ativo imobilizado,
como, por exemplo, equipamentos de transmissão e energia, os quais em cotejo com
a memória de cálculo demonstrativa das retificações realizadas (Doc. 07 da
Manifestação de Inconformidade), são suficientes à demonstração do crédito ora
pleiteado.
Para que não pairem dúvidas, veja-se trecho da aludida memória de cálculo, que faz
justamente um comparativo entre o cenário anterior e posterior à utilização das taxas
de depreciação previstas pela própria RFB (...).”
[...].”
Em face do aduzido, apresenta-se como medida mais adequada para o momento a
análise e confirmação da retificação realizada pela contribuinte em relação à sua
estimativa de IRPJ do período de abril de 2012, a qual teria reduzido o montante devido
a título de estimativa mensal do período, de sorte que tal análise deve ser empreendida a
partir dos documentos colacionados aos autos e, em especial, a partir dos elementos
adicionais que foram trazidos aos autos em sede recursal, além da verificação e
confirmação da informação de que o saldo negativo do período não se utilizou do
montante supostamente recolhido a maior da estimativa.
É importante destacar, ainda, que, caso a Unidade de Origem entenda por necessário,
poderá intimar a contribuinte para participar e contribuir com a diligência, para que
possa, eventualmente, fornecer explicações a respeito da aludida retificação e apresentar
elementos de prova adicionais, de modo que, ao final, deverá ser elaborado um Parecer
Conclusivo do qual a contribuinte deverá ser intimada para, caso queira, possa
apresentar, ainda, manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Portanto, entendo por converter o julgamento do presente processo em diligência para
que a Unidade de Origem possa realizar as seguintes providências:
(i)
Analisar, a partir dos elementos constantes dos autos e outros que entender
necessários mediante a realização de intimação à contribuinte, a procedência da
retificação realizada pela contribuinte em relação à sua estimativa de IRPJ do
período de abril de 2012, bem como verificar e confirmar a informação de que o
saldo negativo do período não se utilizou do montante supostamente recolhido a
maior da estimativa;
(ii) Intimar a contribuinte, caso entenda necessário, para que possa, eventualmente,
fornecer explicações a respeito da aludida retificação e apresentar elementos de
prova adicionais; e
(iii) Elaborar, ao final, um Parecer Conclusivo contendo as informações acima
demandadas e outras que entender relevantes ao caso, do qual a contribuinte
deverá ser intimada para que, caso entenda por bem, possa apresentar manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual manifestação em face do Parecer Conclusivo, solicita-se que o
presente processo seja devolvido a este colegiado para prosseguimento do julgamento.”
Aliás, é se de reconhecer que esta 2a Turma da 3a Câmara entendeu por converter
o julgamento em Diligência porque a Contribuinte havia alegado que a retificação decorrera da
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

utilização das taxas fiscais de depreciação de ativos determinadas pela Instrução Normativa RFB
no 162/98, sendo que, a rigor, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 é muito claro ao admitir a
retificação da DCTF até mesmo após a prolação do Despacho decisório e que, portanto, o
entendimento ali fixado poderia ser facialmente transportado ao presente caso, de modo que, no
final, a grande questão é saber se as provas apresentadas e carreadas aos autos são suficientes
para lastrear e corroborar com a retificação pretendida.
E, aí, tendo em vista que esta 2a Turma acabou reconhecendo que a ora Recorrente
teria apresentado diversos documentos fundamentais à demonstração do crédito, entendeu-se por
converter o julgamento em Diligência justamente para que a Unidade de origem analisasse tais
documentos a fim de verificar a origem das retificações e, por conseguinte, a realização do
suposto pagamento a maior.
A despeito da clareza quanto às razões pelas quais esta Turma entendeu por
converter o julgamento do processo em Diligência através da Resolução no 1302-001.104, o fato
é que, ao elaborar o Despacho de Diligência no 5.501/2023/RENDAPJ-DEVAT-SRRF07-RFB
(e-fls. 2.825/2.829), a Unidade de origem entendeu, em resumo, que as retificações não deveriam
ser consideradas e, para tanto, levou em conta o entendimento que foi proferido nos autos do
Processo Administrativo no 16682.721735/2017-35. Confira-se:
“[...]
11. De acordo com o Recurso Voluntário juntado às fls. 342/365, a contribuinte alega
que a alteração efetuada no valor do débito declarado de IRPJ da estimativa mensal de
abril de 2012, de R$ 44.906.172,50 para R$ 29.090.843,12, ocorreu em decorrência “da
utilização das taxas fiscais de depreciação de ativos autorizadas pela RFB, ao invés
daqueles contidas na contabilidade pela regra do IFRS, tal como autorizado pelo
Parecer Normativo RFB 1/2011 e Solução de Consulta Interna COSIT no 31, de 2013”.
12. Em cumprimento ao determinado na Resolução acima mencionada, foi procedida
análise em todas as declarações apresentadas e nas informações constantes nos sistemas
de controle da RFB em relação ao IRPJ do ano-calendário 2012. Dessa forma,
verificou-se que a contribuinte foi fiscalizada no período de 27/06/2014 a 12/12/2017,
em relação ao ano-calendário de 2012, conforme Mandados de Procedimento Fiscal –
MPF nos: 0718500.2014.00285 e 0718500.2014.00320.
13.
Verificou-se
ainda
que
a
DIPJ
(no
1640954)
e
a
DCTF
(no
100.2012.2016.1821348200) retificadoras nas quais consta a alteração no valor da
estimativa ensal de IRPJ de abril de 2012, de R$ 44.906.172,50 para R$ 29.090.843,12,
foram apresentadas em 02/02/2016, portanto, no curso da ação fiscal.
14. O referido procedimento fiscal teve como objeto a análise da base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e da compensação
indevida de prejuízos fiscais de IRPJ do período compreendido entre 01/01/2012 a
31/12/2012. Como resultado foi lavrado o Auto de Infração tratado no processo
administrativo no 16682.721735/2017-35 (disponível na íntegra no sistema e-processo).
Apesar do objetivo da fiscalização ter sido a compensação de prejuízos, a retificação das
declarações efetuada no transcurso da ação fiscal foi amplamente discutida durante o
Procedimento Administrativo Fiscal – PAF instaurado em função do Auto de Infração
lavrado.
15. O contribuinte se insurgiu quanto a não observância pela fiscalização das
declarações retificadoras apresentadas, alegando que “a perda da espontaneidade é
circunscrita ao tributo, período e matéria expressamente inseridos no Termo de Início
do Procedimento Fiscal” e que tal vedação não se aplicava à DIPJ apenas à DCTF,
alegando também que“com efeito, a única obrigação acessória para a qual há vedação
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

para a retificação no curso de procedimento de fiscalização é a DCTF (art. 9o da IN RFB
1599/2015), inexistindo qualquer previsão neste sentido para a DIPJ”.
16. No julgamento da manifestação apresentada, a 4a Turma da DRJ em Belo Horizonte
– DRJ/BHE, conforme Acórdão no 02-88.176 de 19/11/2018, considerou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário sob a fundamentação de que a arguição da
contribuinte em relação à falta de previsão normativa para desconsideração da DIPJ
retificadora não merece prosperar, tendo em vista o disposto no artigo 832 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99. Abaixo, consta trecho extraído do
mencionado acórdão:
Dessa forma, após iniciado o procedimento fiscal para apurar tributos, o contribuinte
não poderá retificar a declaração DIPJ, indistintamente. Assim, o caso concreto é
compatível com a proibição legal, uma vez que a retificação da DIPJ ocorreu
durante a ação fiscal iniciada em 27.06.2014, conforme Termo de Início de Ação
Fiscal – TIF no 01, fls. 04.
Ademais, não houve a comprovação do erro na DIPJ original, ou seja, a impugnante
apenas afirma que corrigiu as despesas com depreciação em razão de alterações nos
critérios contábeis no seu reconhecimento, não trazendo aos autos nenhum suporte
probatório quanto aos novos critérios.
E, por último, cabe salientar que, o erro que autoriza a retificação da DIPJ pode ser
de fato ou de direito. No entanto, não abarca a opção ou faculdade exercida. Assim,
a empresa que não depreciou bem do ativo imobilizado não pode retificar a DIPJ
para deduzir a depreciação. É justamente esse o caso concreto.
17. Houve interposição de Recurso Voluntário que foi julgado parcialmente procedente
para reduzir o valor original do lançamento, considerando valores lavrados em outros
autos de infração, conforme Acórdão no 1301-005.412, da 3a Câmara/1a Turma
Ordinária do Carf de 20/07/2021. Contudo, em relação à retificação das declarações, o
julgamento foi no sentido de que “de acordo com a Súmula CARF no 33, não produz
efeitos sobre o lançamento de ofício a declaração apresentada após o início do
procedimento fiscal. Não se enquadram no conceito de erro no preenchimento da DIPJ
as alterações nos critérios contábeis e fiscais empreendidas na escrituração após o
lançamento de ofício”.
18. O acórdão acima citado, não se limita apenas em não considerar as declarações
retificadoras apresentadas no curso da ação fiscal, mas vai além, cita jurisprudência do
próprio Carf que considera que:
Não se sustenta a simples alegação de erro de fato, quando a pretensa DIPJ
retificadora demonstra diferença radical com a original, seja na apuração do lucro
líquido do exercício seja em relação aos valores de estimativas tidos como
pagos/confessados.
A alegação de erro de fato no preenchimento da declaração não se estende a
mudanças nos critérios contábeis e fiscais adotados pelo contribuinte após a
lavratura do auto de infração.
19. O contribuinte opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados, conforme
Despacho emitido em 27/12/2021. Houve também interposição de Recurso Especial de
Divergência que foi negado seguimento, de acordo com Despacho de 15/04/2022.
Houve ainda a interposição de Agravo que foi rejeitado, prevalecendo a negativa de
seguimento do recurso especial interposto.
20. Em todas as decisões citadas acima, a retificação das declarações apresentadas pela
contribuinte no curso da ação fiscal foi exaustivamente debatida e em todas o Carf
manteve seu entendimento de que não produz efeitos a declaração apresentada após o
início do procedimento fiscal e que não se enquadram no conceito de erro no
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

preenchimento da DIPJ as alterações nos critérios contábeis e fiscais empreendidas na
escrituração após o lançamento de ofício.
21. Dessa forma, considerando a jurisprudência do próprio Carf, a retificação da DIPJ e
da DCTF que alterou o valor da estimativa mensal de IRPJ de abril de 2012, de R$
44.906.172,50 para R$ 29.090.843,12, objeto destes autos, não foi considerada.
[...].”
No caso em apreço, verifica-se que, realmente, a Unidade de origem não
considerou as retificações procedidas à luz das alegações da Contribuinte que, aliás, foram
realizadas nestes autos no sentido de que havia utilizado das taxas fiscais de depreciação de
ativos determinadas pela Instrução Normativa RFB no 162/98, em detrimento daquelas contidas
na contabilidade pela regra IFRS.
E tanto é assim que, em sede de Manifestação após a Diligência, a própria
Recorrente sustentou, em resumo, que a Autoridade deixou de analisar os documentos
mencionados na Resolução e, na ocasião, acabou sustentando uma linha argumentativa com ofito
de afirmar que a contribuinte não poderia ter retificado suas Declarações, de modo que, no final,
e diante da patente ausência de análise dos documentos, o que, aliás, ocorreu em total
descompasso com o que restou determinado na Resolução, o Despacho de Diligência deve ser
declarado nulo, determinando-se, assim, a realização uma nova diligência, conforme se verifica
dos trechos reproduzidos abaixo (e-fls. 2.840/2.843):
“Ocorre que, com as devidas vênias, a despeito da ordem determinada pelo E. CARF, as
autoridades a quo deixaram de analisar os documentos mencionados na Resolução e que
forama acostados aos autos, criando engendrando fatos e argumentos com o fito de
sustentar que a ora Manifestante não poderia ter retificado suas declarações, muito
embora este próprio Tribunal já tenha superado essa questão, uma vez que -repisa-se –
asseverou expressamente que o “Parecer Normativo COSIT no 02/2015 é muito claro ao
admitir a retificação da DCTF até mesmo após proferido despacho decisório”
[...]
(...) sem qualquer justificativa, as autoridades a quo desprezaram a determinação do
CARF e não procederam à análise desses documentos, em patente afronta à ordem
imposta por este Tribunal, maculando de nulo o presente Parecer de Conclusão de
Diligência.
Veja que as autoridades, sem nenhuma explicação, foram categóricas no sentido de que
em sede de diligência apenas foram analisadas as Declarações da ora Manifestante,
desprezando-se por completos ou demais documentos, que, frisa-se, são os verdadeiros
documentos a serem analisados (...).
(...) as autoridades administrativas de piso não analisam essas provas e,
consequentemente, não justificam porque não seriam hábeis à demonstração das
retificações e do pagamento a maior. A ora Manifestante fica sem saber por que esses
documentos, em tese, não seriam suficientes. Em verdade, não é que eles não são
suficientes, eles não foram examinados.
Assim, o presente Parecer Conclusivo de Diligência que não analisou os documentos
constantes dos autos e, assim, não cumpriu com as determinações do CARF, deve ser
anulado.
[...]
Ante o exposto, diante da patente ausência de análise dos documentos carreados aos
autos, em total descompasso à determinação deste E. CARF, é de rigor seja decretada a
nulidade do Parecer Conclusivo de Diligência neste ponto, determinando-se uma nova
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

diligência de modo que todas as provas sejam examinadas, reconhecendo-se ao final a
existência do crédito pleiteado.”
De fato, entende-se que, ao elaborar o Despacho de Diligência no
5.501/2023/RENDAPJ-DEVAT-SRRF07-RFB,
a
Unidade
de
Origem
extrapolou
sua
competência e, assim, ignorou, por assim dizer, as providências que esta Turma julgadora havia
fixado quando da elaboração da Resolução no 1302-001.104 e, mais especificamente, o que havia
sido determinado no Item i - Analisar, a partir dos elementos constantes dos autos e outros que
entender necessários mediante a realização de intimação à contribuinte, a procedência da
retificação realizada pela contribuinte em relação à sua estimativa de IRPJ do período de abril
de 2012.
Realmente, a Unidade de origem acabou se manifestando acerca do mérito da
demanda no que tangencia à possibilidade, ou não, de se considerar as respectivas retificações,
principalmente quando, no caso, a matéria sequer foi objeto de análise por parte da 3a Turma da
DRJ/SPO, o que, em tese, poderia configurar, no final, uma inovação argumentativa por parte da
Autoridade de origem.
No caso, caberia à Unidade de Origem apenas o cumprimento da Diligência nos
termos que foram colocados por esta 2a Turma da 3a Câmara no bojo da Resolução no 1302-
001.104 a fim de “analisar, a partir dos elementos constantes dos autos e outros que entender
necessários mediante a realização de intimação à contribuinte, a procedência da retificação
realizada pela contribuinte em relação à sua estimativa de IRPJ do período de abril de 2012
(...)”,de modo que, no final, a Unidade de origem deveria indicar se as retificações aduzidas pela
Recorrente estão amparadas, ou não, em documentação hábil e idônea.
Diante do cumprimento insatisfatório da Diligência, entendo que a medida mais
adequada para o momento seria a devolução dos autos à Unidade de origem para que, mais uma
vez, possa se manifestar, expressamente, e sem realizar qualquer juízo de valor que cabe, apenas,
a esta Turma julgadora, acerca dos documentos juntados pela Contribuinte, de modo que, ao
fazê-lo, possa indicar se os mesmos amparam, ou não, as retificações aduzidas, deixando para
que esta Turma julgadora faça o juízo de valor e de mérito com as informações levantadas.
Portanto, entendo por, mais uma vez, converter o julgamento do presente processo
em diligência para que a Unidade de Origem possa realizar, efetivamente, as seguintes
providências:
(i)
Analisar, a partir dos elementos constantes dos autos e outros que entender
necessários mediante a realização de intimação à contribuinte, a
procedência da retificação realizada pela contribuinte em relação à sua
estimativa de IRPJ do período de abril de 2012, indicando-se, portanto, se
as retificações aduzidas pela contribuinte estão amparadas, ou não, em
documentação hábil e idônea;
(ii)
Intimar a contribuinte, caso entenda necessário, para que possa,
eventualmente, fornecer explicações a respeito da aludida retificação e
apresentar elementos de prova adicionais; e
(iii)
Elaborar, ao final, um Parecer Conclusivo contendo as informações acima
demandadas e outras que entender relevantes ao caso, do qual a
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1302-001.212 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

contribuinte deverá ser intimada para que, caso entenda por bem, possa
apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual manifestação em face do Parecer Conclusivo, solicita-se que o presente
processo seja devolvido a este colegiado para prosseguimento do julgamento.
Por essas razões, entende-se por converter o julgamento do presente processo em
diligência nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72 para que a Unidade de Origem possa
realizar, efetivamente, as providências discriminadas anteriormente.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, vota-se por converter o
julgamento do presente processo em diligência para que a Unidade de Origem possa realizar as
providências discriminadas anteriormente.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 2931
DF CARF MF
Original